Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729267-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PREJUDICIAL REJEITADA. EXCESSO DE VALOR. PROVIDO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A repetição de fundamentos já utilizados nos embargos monitórios não significa necessária afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de indicação expressa pela realização da audiência de conciliação em pleito monitório não enseja o indeferimento da inicial. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. Atuação diligente da parte autora para viabilizar a citação. Não ocorrência da prescrição da dívida. A demora na citação se deu por motivos inerentes à Justiça. O marco interruptivo da prescrição deve retroagir à data de propositura da ação. Art. 240 do CPC. Súmula 106, STJ. 4. Excesso do valor cobrado. Divergência nos cálculos. Revisão da sentença. Correção monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação. Juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC). 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 397 do Código Civil, porque o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação líquida e certa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR (OAB/DF 37.783). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 397 do CCB. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, em relação aos juros de mora do devedor, encargo que decorre da demora no adimplemento da obrigação, devem “ser cobrados na forma do art. 405 do CC, ou seja, a partir da citação”. (AgInt no AREsp 1306358/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). Por fim, determino que as futuras publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR (OAB/DF 37.783). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015